Tribunal: STF
Processo: RHC 270213
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.037.073/SC, conforme relatado (eDOC 38):
	
“Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo crime previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e à proibição/suspensão de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses (e-STJ fls. 255/256). 

A defesa interpôs apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 343):
[...]
Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de "(a) exame de corpo de delito e (b) provas sobre as circunstâncias do crime, já que a vítima não depôs em juízo e o policial depoente era mera 'hearsay testimony'" (e-STJ fl. 4). 

Requer, ao final, seja concedida a ordem "para absolver o PACIENTE do crime de lesão corporal culposa (CTB, art. 303, § 1º c/c 302, § 1º, I), em razão da não realização injustificada do exame de corpo de delito (3.1) ou da ausência de fundamentação baseada em provas produzidas sob contraditório judicial (CPP, art. 155) (3.2), nos termos do art. 386, II e VII, do CPP; Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º)" (e-STJ fl. 10).

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus (eDOC. 38). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 57).
Nesta Corte, o recorrente reitera (eDOC. 66) a alegação de insuficiência probatória para a condenação, diante da inexistência de elementos acerca das circunstâncias do crime e da ausência de justificativa para a não realização do exame de corpo de delito (p. 3). 
Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente. 
É o relatório.
Decido.	

Para melhor delimitação do tema, transcrevo trecho do acórdão impugnado (eDOC. 57):

“No mais, é preciso ressaltar que a leitura do acórdão proferido pela Corte de origem dá conta de que a condenação do ora agravante foi justificada notadamente em vista de imagem demonstrando os danos sofridos pela vítima, bem como reforçada pelo depoimento do policial que atendeu à ocorrência, razão pela qual não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
[...]
De mais a mais, tendo a Corte de origem destacado que "a imagem constante no termo circunstanciado [...] evidencia de forma clara os danos físicos sofridos pela vítima em decorrência do acidente. Ademais, a existência de lesões corporais sofridas pela vítima também [...] [foi] corroborada pelo depoimento do Policial Militar Daniel Antônio Marchioro, responsável pelo atendimento da ocorrência. Em seu testemunho, prestado sob o crivo do contraditório, o referido agente público afirmou que, ao chegar ao local do acidente, ambos os condutores apresentavam visíveis sinais de lesões em razão do impacto da colisão. Segundo relatado, o atendimento às vítimas já estava sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros no momento da chegada da guarnição policial, o que evidencia a gravidade do acidente. O policial destacou, ainda, que a colisão foi de grande intensidade, descrevendo-a como uma 'pancada feia', o que reforça a conclusão de que houve consequências físicas relevantes para os envolvidos, especialmente para a vítima" (e-STJ fl. 341, grifei), não se mostra cabível a revisão da tese acusatória quanto à ocorrência de lesões corporais, mesmo na ausência de laudo pericial.

Cito, também, trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 23, p. 4-5):

“Com efeito, as provas reunidas no processo demonstram que o réu, ao sair da garagem de sua residência, adentrou de forma abrupta a via pública, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava regularmente pela rodovia. Tal manobra imprudente resultou na colisão entre os veículos, ocasionando lesões corporais em Ladi Luiz Giotto. 
Diante desse cenário, não há como afastar a conclusão de que o acusado deixou de observar o dever objetivo de cuidado exigido dos condutores de veículos automotores. Conforme dispõe o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. A inobservância dessa norma revela a imprudência do réu e fundamenta sua responsabilização pelo evento danoso. 
No tocante às lesões corporais sofridas pela vítima, ainda que a defesa alegue ausência de comprovação da materialidade delitiva, sob o argumento de que não foi realizado exame pericial e de que a vítima não foi ouvida em juízo, tal alegação não se sustenta diante do acervo probatório. As demais provas constantes dos autos — especialmente aquelas de natureza irrepetível — são suficientes para atestar a ocorrência das lesões. Destaca-se, nesse sentido, a imagem constante no termo circunstanciado (processo 5000263-75.2022.8.24.0019/SC, evento 1, TERMO_CIRCUNST1, p. 5), que evidencia de forma clara os danos físicos sofridos pela vítima em decorrência do acidente. 
Ademais, a existência de lesões corporais sofridas pela vítima também restou corroborada pelo depoimento do Policial Militar Daniel Antônio Marchioro, responsável pelo atendimento da ocorrência. Em seu testemunho, prestado sob o crivo do contraditório, o referido agente público afirmou que, ao chegar ao local do acidente, ambos os condutores apresentavam visíveis sinais de lesões em razão do impacto da colisão. 
Segundo relatado, o atendimento às vítimas já estava sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros no momento da chegada da guarnição policial, o que evidencia a gravidade do acidente. O policial destacou, ainda, que a colisão foi de grande intensidade, descrevendo-a como uma “pancada feia”, o que reforça a conclusão de que houve consequências físicas relevantes para os envolvidos, especialmente para a vítima. 
Tais declarações, prestadas por agente público no exercício de sua função e em consonância com os demais elementos constantes nos autos, conferem credibilidade e robustez à tese acusatória quanto à ocorrência de lesões corporais, mesmo na ausência de laudo pericial formal”.

Desse modo, a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro baseou-se não apenas na imagem que evidencia os danos sofridos pela vítima, mas também no depoimento do policial que atendeu à ocorrência.
Ademais, a Segunda Turma desta Corte já decidiu que “a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios” (RHC 234.498 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3.10/2024). 
Nessa perspectiva, para entender de forma contrária, far-se-ia mister a realização de cognição plena, tarefa inviável na estreita via do writ, notadamente quando se considera que a condenação na instância ordinária se deu sob o crivo do devido processo legal, em conformidade com a legislação em vigor. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente